Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023364-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 002.004.941-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REITERAÇÃO DELITIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. COMPREENDENDO CRIME PRATICADO APÓS A LEI No 14.843/2024. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por apenado contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que deu provimento a agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reformar
a
decisão de primeiro grau e determinar a realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime, nos termos do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal (LEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, diante de posterior unificação de penas que incluiu condenação por crime cometido após a entrada em vigor da Lei no 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame criminológico é exigível quando a execução penal compreende condenação por crime praticado após a entrada em vigor da Lei n.o 14.843/2024, nos termos do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal. A existência de condenações anteriores à
vigência da referida norma,
quando unificada à pena por delitos posteriores à vigência daquela norma,
não obsta a realização do referido exame.

4. A
prática de novo crime durante o cumprimento da pena, especialmente quando se trata de delito da mesma natureza daqueles pelos quais o apenado já se encontra condenado, reforça a necessidade de realização do exame criminológico, como instrumento idôneo para aferir a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, assegurando a adequada avaliação dos requisitos subjetivos para a progressão de regime.

5. A contradição passível de correção
por meio de e
mbargos declaratórios deve decorrer de incoerência interna entre premissas e conclusões do próprio acórdão, o que não se verifica quando a irresignação decorre de divergência quanto à aplicação da norma.

6. A ausência d
os
vício
s
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento do pedido de prequestionamento formulado nos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a exigência de exame criminológico como condição para progressão de regime quando a unificação de penas compreende condenação por crime cometido após a vigência da Lei no 14.843/2024.

2. Não configura contradição sanável
por meio de
embargos de declaração a
mera
discordância com a fundamentação adotada no acórdão, desde que internamente coerente.

3. O prequestionamento
,
em sede de embargos de declaração
,
pressupõe a existência de vício no julgado, não sendo cabível quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, §1o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Execução Penal n.o 1008874-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26.06.2025; TJ-MT, Agravo de Execução Penal n.o 1003990-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maurício Nascimento dos Santos
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a realização de exame criminológico como condição para apreciação do pedido de progressão de regime, nos termos do art. 112, §1o, da LEP.

Em síntese, sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão considerou que a unificação das penas — envolvendo condenação por crime cometido após a vigência da Lei no 14.843/2024 — atrairia a nova redação do art. 112 da LEP. Contudo, afirma que a progressão do regime fora concedida antes do trânsito em julgado da condenação relativa ao fato ocorrido em 27/04/2024, bem como antes da posterior unificação das penas, de modo que não seria aplicável a exigência legal
mencionada
.

Ao final, requer o conhecimento e
acolhimento
dos
aclaratór
ios
para san
ar a alegada contradição, com a consequente manutenção da decisão concessiva da progressão de regime sem submissão ao exame criminológico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Os embargos
declaratórios
foram opostos dentro do prazo legal, razão pela qual reconheço a sua tempestividade
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619. aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

O doutrinador Guilherme Nucci
elenca
as hipóteses de
oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Assim, presentes os pressupostos processuais,
conheço dos embargos declaratórios,
passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao determinar a realização de exame criminológico para fins de análise do pedido de progressão de regime, sob o argumento de que, à época da concessão do benefício, ainda não havia trânsito em julgado da condenação relativa ao fato ocorrido em 27/04/2024, tampouco havia sido realizada a unificação das penas. Por esse motivo, sustenta que não seria aplicável a exigência prevista na Lei n.o
14.843/2024
, com entrada em vigor em 11/04/2024
.

Entretanto, tais alegações não merecem prosperar.

Conforme se depreende dos autos, no curso da execução penal, em decorrência de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, o apenado — então cumprindo pena em regime semiaberto — cometeu novo delito
(
PJe
n. 1001053-49.2024.8.11.0010)
, em
27/04/2024, de mesma natureza, o que ensejou a regressão ao regime fechado.

Quanto a isso,
fris
a-se que e
ssa circunstância, além de evidenciar reiteração delitiva,
reforça a necessidade de realização

de
exame criminológico para aferição dos requisitos subjetivos à progressão,
conforme
bem
apontado pelo Ministério Público
.

Além d
o mais
,
a
pós o trânsito em julgado do processo n.o 1001053-49.2024.8.11.0010, ocorrido em 29/05/2025, houve a unificação das penas, realizada em 25/06/2025, contemplando as condenações oriundas dos processos n.o 1003360-44.2022.8.11.0010, 1000700-43.2023.8.11.0010 e 1001053-49.2024.8.11.0010.

Diante disso, a execução passou a abranger condenação por fato praticado após a vigência da Lei n.o 14.843/2024 (11/04/2024), o que torna aplicável a exigência do exame criminológico, conforme consignado no acórdão ora embargado, que assim destacou:

Nesse sentido, ainda que duas das condenações do agravado se refiram a crimes praticados antes da vigência da Lei no 14.843/2024, e, portanto, não submetidas à exigência do exame criminológico, a terceira condenação, relativa a fato ocorrido após a vigência da norma (27/04/2024), atrai a incidência da nova redação do art. 112 da LEP. [...].

Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e coerente todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser sanado. Os embargos declaratórios, portanto, não se prestam como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

III. Razões de decidir 1. A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser
abordado.
2. A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. 3. O recurso
aclaratório
possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento
da causa, conforme pretende o
embargante.
4. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10088740320258110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/06/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2025).

Assim, constatada a inexistência de vícios aptos a justificar a
o
posição
dos
aclaratórios
, passa-se ao exame do pedido acessório de prequestionamento formulado
.

O embargante também postula o prequestionamento explícito da matéria, com vistas à interposição de eventuais recursos excepcionais. Todavia, tal pretensão
não comporta
acolh
imento
. Isso porque o prequestionamento, quando suscitado em sede de embargos de declaração, não constitui fundamento autônomo de admissibilidade, devendo ser apreciado apenas se constatada alguma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

A este respeito, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

7. O prequestionamento, ainda que buscado por meio de embargos declaratórios, pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo
8.
Embargos de declaração desprovidos. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10039906220248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/03/2025)

No caso concreto, como demonstrado, o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ausente vício a ser sanado, inexiste base para acolher o pedido de prequestionamento, cuja finalidade pressupõe, necessariamente, a integração do julgado.

Assim, rejeitados os
aclaratórios
, resta prejudicada a pretensão de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração
opostos
por serem tempestivos e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025